Tribunal: TJMT
Processo: 1021612-07.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021612-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CICERO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 138.863.004-47 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA DESIGNADA – INTIMAÇÃO – ENDEREÇO INSUFICIENTE - DEVER DA PARTE MANTER O ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO -
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É dever das partes manter atualizado o respectivo endereço, presumindo-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único do CPC

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021612-07.2019.8.11.0041

APELANTE:

JOSÉ CICERO MONTEIRO DA SILVA

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ CICERO MONTEIRO DA SILVA
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Angelo Judai Júnior
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente com resolução de mérito o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante aduz que “
em decorrência a impossibilidade do comparecimento da perícia em Primavera do Leste-MT, foi manifestado no id. 106231309, já citado anteriormente o pedido de expedição de uma nova carta precatória, bem como o juízo “a quo” deixou de analisar a referida manifestação, onde a parte Requerente requereu a expedição de uma nova carta precatória para a comarca de Nova Ubiratã-MT, para que assim fosse realizado a perícia médica judicial”
.

A recorrente mudou devido ao trabalho que a mesma exerce em outra cidade, não pode comparecer na comarca de Primavera do Leste-MT.

Defende que por se tratar de ato que deve necessariamente ser realizado pela parte interessada - ato personalíssimo, não se mostra suficiente a intimação por intermédio do advogado, como entendeu o Juízo de piso.

Ademais a parte deve ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que, frisa-se, somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada.

Afiança que foi devidamente informado nos autos que o autor se encontrava recluso num complexo em Araguaína – TO e havia a necessidade de expedição de carta precatória, cujo deferimento e determinação se deu em 08/08/2016 e a expedição em 15/02/2017.

Defende que “
ante a ausência de prestação de informações, fora encaminhada carta precatória via Malote Digital em 30/05/2018. Ocorre, Excelência, que conforme decisão de 16/07/2020, NÃO CONSTOU NOS AUTOS O RETORNO DA CARTA PRECÁRIA e em 18/11/2020 fora certificado que NÃO HOUVE RESPOSTA AO MALOTE DIGITAL
” (sic).

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito, alternativamente, requer a reforma da sentença de improcedência para julgamento de extinção do feito SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, de acordo com o que preceitua o artigo 485, VIII do Código de Processo Civil, uma vez que a ausência da parte em um ato processual não acarreta a improcedência do processo, mas sim a extinção do feito SEM JULGAMENTO de mérito. Caso não entenda ser julgamento de extinção do feito sem resolução do mérito, requer que seja anulada a sentença objurgada, com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja a perícia médica realizada por videoconferência ou determine a expedição da carta precatória à comarca de Nova Ubiratã-MT para a realização perícia médica a ser redesignada (Id 210236527).

Contrarrazões ofertadas no Id 203255753, requerendo o desprovimento do recurso.

Dispensada do recolhimento do preparo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (Id 203275673).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, o Magistrado singular julgou improcedente o pedido formulado na inicial, com fulcro no artigo art. 487, Inciso I, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que o juízo entendeu erroneamente que o autor foi contumaz em relação as diligências judiciais que foi determinado realizar, mas especificamente a realização da perícia médica, no entanto há necessidade de reforma da sentença, pois o autor

não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada e, por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

O juízo determinou a intimação da parte autora na pessoa do seu advogado, via DJE para fins de audiência de conciliação, que foi constatada a ausência da parte requerente (Id 203255681 e 203255697).

Em virtude do não comparecimento do autor, foi determinada a intimação das partes via DJE para tomar ciência da perícia designada para o dia 15/06/2021, restando infrutífera (Id 203255710 e 203255712).

O advogado da parte autora manifestou nos autos requerendo a designação de nova data para realização de perícia médica judicial, com a finalidade de comprovar o nexo de causalidade das lesões alegadas na inicial (Id 203255716).

O procurador requereu a expedição de carta precatória à cidade de Primavera do Leste/MT para fins da realização de perícia. Expedida a carta precatória, o oficial de justiça certificou que não foi possível proceder a citação, pois o autor não reside mais no referido endereço (Ids. 203255721 e 203255723).

Intimada a parte autora manifestou nos autos informando endereço atualizado do requerente (Id 203255728).

O juízo expediu carta precatória para a comarca de Primavera do Leste, conforme requerido pela parte autora, o qual foi devolvida sem cumprimento (Ids. 203255731 e 203255738).

Mais uma vez o advogado da parte autora requereu expedição de carta precatória para a Comarca de Nova Ubiratã, tendo em vista que o autor não residia naquela comarca em razão do seu trabalho ( Id 203255744).

Em seguida, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial com resolução de mérito (Id 203255749),
no qual busca o apelante a reforma do
decisum
ao fundamento de que a intimação deve ser realizada pessoalmente. Alternativamente, pede pela extinção da ação sem resolução de mérito.

Pois bem, em que pese as argumentações apresentadas, razão não assiste ao apelante.

É que, as frustradas tentativas de realização da perícia se deram por conta exclusiva do autor, ora apelante, que não manteve seu endereço atualizado junto ao seu advogado, bem como ao juízo, para que pudesse receber devidamente as comunicações do andamento processual.

Aplica-se, então, o disposto no parágrafo único do artigo 274, do Código de Processo Civil, que diz:
"Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço".

Se o autor/apelante não foi encontrado no endereço mencionado nas petições é porque descumpriu o seu ônus processual de atualizá-lo. Entender de forma diversa, reputando-se inválida a intimação realizada, seria contrariar de forma direta o comando contido na norma mencionada, possibilitando que as partes beneficiem-se de sua própria desídia e omissão.

Ora, não incumbe ao julgador intimar a parte para indicar seu novo endereço. Nos termos do artigo 77, V, do CPC, é dever das partes e de seus procuradores informar nos autos sobre a modificação temporária ou definitiva do seu endereço:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;"

Assim, como a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida ao endereço declinado, e na ausência de indicação de qualquer outro pela parte, o caso é de reputá-la como perfeitamente válida e eficaz, sem que isso constitua ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

“SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC
– RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe”
(TJ-MT 00370381820158110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE
- NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - ENDEREÇO NÃO LOCALIZADO - INCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA DE MANTER OS DADOS ATUALIZADOS - INTIMAÇÃO COM PRESUNÇÃO
DE VALIDADE - ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado (Súmulas 474 e 544 do STJ). Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275, do CPC, em razão do caráter personalíssimo do ato. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço” (art. 274, parágrafo único, do CPC)”
(TJ-MT - AC: 10001211220178110041, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS -
NÃO COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA A SOLUÇÃO DA DEMANDA – INTIMAÇÃO PESSOAL - NÃO EFETIVADA - ENDEREÇO DESATUALIZADO – INÉRCIA DO AUTOR
- RECURSO NÃO PROVIDO. Nas Ações de seguro obrigatório DPVAT, a perícia médica é imprescindível para o arbitramento do valor da indenização, nos termos da Súmula 474 do STJ. “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência”
(TJ-MT - AC: 10238059220198110041, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/07/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença vergastada.

Por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, mantendo a exigibilidade suspensa, ante a concessão de gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024